Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSEQUENTE ILICITUDE DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO À INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE (“IN RE IPSA”). “QUANTUM” REPARATÓRIO PREENCHE O CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos morais, sob o argumento de irregularidade de transação realizada, mediante fraude, a dar causa à ilícita restrição creditícia. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de nulidade das transações e de inexistência de débitos e condenação da instituição financeira à compensação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da ilícita “negativação”).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. Nesse prumo, o conjunto probatório carreado por ambas as partes (faturas de cartão de crédito, comunicado do SERASA, tela sistêmica a demonstrar a efetiva contestação do débito perante a instituição financeira e a negativa de estorno fundamentada na alegação de que a compra teria sido efetivada mediante o uso de senha pessoal) fortalece a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.
IV. Por sua vez, a empresa/recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que o débito lançado em sua fatura bancária teria sido por ela realizado, ou à sua ordem, o que seria plenamente viável, uma vez identificado o estabelecimento que teria lançado o débito, a par da inviabilidade de produção de prova negativa pela consumidora (CPC, art. 373, inciso II).
V. No ponto, a sentença (ora mantida por seus sólidos fundamentos – Lei 9.099/95, art. 46) bem destacou: [...] É pacífico o entendimento de que quando o consumidor impugna a ocorrência de movimentações em sua conta corrente bancária ou em seu cartão de crédito/débito — notadamente em virtude da sua hipossuficiência no que tange às possibilidades de produção probatória, vez que não tem acesso ao sistema informatizado administrado pela empresa ré — o ônus da prova da validade e da regularidade dos saques e demais lançamentos recai sobre a instituição financeira, que detém o monopólio do acesso aos meios de prova concernentes àqueles lançamentos [...].
VI. Configurada a defeituosa prestação de serviço (compra fraudulenta), bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação” incontroversa), exsurge a obrigação de reparação do dano extrapatrimonial in re ipsa, por violação à integridade moral da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12).
VII. No que concerne ao quantum, na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da proporcionalidade ou se patente o enriquecimento sem causa, o que não se divisa no caso concreto.
VIII. Portanto, é de se manter a estimativa razoavelmente fixada na decisão ora revista (R$3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à instituição financeira acerca da necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade, especialmente pela reincidência em tais ações ("negativações" açodadas).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).